Tribunal: TJPA
Processo: 0807845-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807845-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: HAMILTON RODRIGUES BRANDAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus Preventivo. Ausência de ato concreto ou motivo para a concessão – Coação inexistente.
Em habeas corpus preventivo, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente de coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém. A simples suposição de que poderá sofrer constrangimento, não garante o direito à concessão de um salvo-conduto. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se

de HABEAS CORPUS

PREVENTIVO com pedido de liminar, impetrado em favor de HAMILTON RODRIGUES BRÃNDÃO, apontando por coator o MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, objetivando a concessão de um salvo conduto para que o paciente não venha sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção decorrente de ato do magistrado impetrado, uma vez que foi surpreendido, ao tomar conhecimento por meio da imprensa, de que seu nome estava relacionado em investigação/denúncia conduzida pelo Ministério Público estadual, o que foi, de fato, confirmado após ter-lhe sido franqueado acesso aos autos do processo n.º 0001372-03.2019.8.140050. Continua dizendo que a denúncia imputa ao Paciente a conduta prevista no art.217-A do CPB, e que o Ministério Público teria se utilizado de suposições e ilações de sua cunhada. Requer, ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo
a quo,
às fls. 28/29 –ID Num 3489767, indeferi a liminar postulada, vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pelo
não conhecimento
do
writ
.

VOTO

É sabido que, em
habeas corpus preventivo
, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente da coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém. A simples suposição de que poderá sofrer constrangimento, por parte do paciente, não lhe garante o direito à concessão de um salvo-conduto, somente por estar ele, no seu dizer, temendo sofrer “constrangimento” por parte do Juiz, aliás, o pedido é confuso, pois, ao final, pede-se “o imediato relaxamento da prisão, por notória nulidade da decisão imotivada”. Ora, sequer existe decisão constritiva, e muito ameaça ao direito de locomoção do paciente.

Também, pela resposta do Juiz da causa, onde o mesmo afirma que não há nos autos decreto preventivo em desfavor do paciente, no caso, qualquer ordem de prisão contra ele, e que, “nos autos de referência foi recebida a denúncia, ocasião em que se determinou a citação do paciente e a realização de audiência para a colheita de prova antecipada, pendentes até o momento”.

Ademais, dos autos, percebe-se que, até o presente momento, não há qualquer pedido de prisão, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público ou assistente de acusação.

Então, resta evidenciado a ausência de ato concreto ou motivo para a concessão de salvo conduto, e muito menos ameaça à liberdade de locomoção de HAMILTON, capaz de ensejar o cabimento do remédio heróico em apreciação, conforme também entende a douta Procuradoria de Justiça, o que afasta a possibilidade de qualquer constrangimento que o paciente apenas “deduz” que terá, inviabilizando, assim, o conhecimento do habeas corpus
.

POR TAIS FUNDAMENTOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
NÃO CONHEÇO
DA ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 16 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/09/2020